Tribunal: TJSP
Processo: 1030924-89.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. Valor depositado em conta corrente do réu, fruto de adiantamento salarial e equívoco no montante devido, sem restituição. Pretensão de ressarcimento sob o fundamento de enriquecimento sem causa. Sentença de procedência. Irresignação pelo réu. Descabimento. Pagamento incontroverso, amparado em comprovante de depósito e extrato, seguindo de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. Valor depositado em conta corrente do réu, fruto de adiantamento salarial e equívoco no montante devido, sem restituição. Pretensão de ressarcimento sob o fundamento de enriquecimento sem causa. Sentença de procedência. Irresignação pelo réu. Descabimento. Pagamento incontroverso, amparado em comprovante de depósito e extrato, seguindo de comunicação de equívoco em relação aos valores. Alegação de que se trataria de bonificação por bom desempenho que não encontra amparo no conjunto probatório, sendo o depósito realizado após poucos dias de trabalho, em período de experiência, com indicação de adiantamento salarial, em valores que alcançavam três vezes a remuneração. Ônus da prova do réu, a teor do art. 373, II CPC, a que não se desincumbiu. Repetição devida. Sentença mantida, com majoração de honorários. RECURSO IMPROVIDO.